Tribunal: TJSP
Processo: 1545277-25.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios 2014 e 2015 - Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade na qual se demonstrou que o crédito tributário encontrava-se suspenso à data do ajuizamento da execução fiscal – Sentença de extinção da execução fiscal – Condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00 – Aplicação, por analogia,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios 2014 e 2015 - Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade na qual se demonstrou que o crédito tributário encontrava-se suspenso à data do ajuizamento da execução fiscal – Sentença de extinção da execução fiscal – Condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00 – Aplicação, por analogia, do art. 85, § 8o, do NCPC – Descabimento – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados nos §§ 3o e 5o do referido artigo - Fixação, nesta instância, nos respectivos patamares mínimos escalonados - Sentença reformada, em parte - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1545277-25.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DA
CHINA BRASIL S.A., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1545277-25.2019.8.26.0090 - Voto no 32605
Voto n° 32605
Apelação n° 1545277-25.2019.8.26.0090
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Velloza Advogados Associados
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Exercícios 2014 e 2015 -
Município de São Paulo Exceção de pré-executividade na
qual se demonstrou que o crédito tributário encontrava-se
suspenso à data do ajuizamento da execução fiscal Sentença
de extinção da execução fiscal Condenação do município ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
arbitrados,
por
equidade, em R$ 10.000,00 Aplicação, por analogia, do art.
85, § 8o, do NCPC Descabimento A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas
causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários
advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros
estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015
e com os percentuais delimitados nos §§ 3o e 5o do referido
artigo - Fixação, nesta instância, nos respectivos patamares
mínimos escalonados - Sentença reformada, em parte - Apelo
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 122/125, a qual julgou procedente a exceção
de pré-executividade apresentada pelo Banco da China Brasil
S/A e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de
São Paulo, nos termos do artigo 485, IV do CPC, condenando o
município ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados - por apreciação equitativa
- em R$ 10.000,00 devidamente atualizados, buscando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1545277-25.2019.8.26.0090 - Voto no 32605
escritório de advocacia, nesta sede, a parcial reforma do
julgado, em suma, forte na impossibilidade de aplicação
analógica do artigo 85, § 8o, do vigente Código de Processo
Civil, pugnando pela majoração dos honorários com base no
percentual previsto no § 3o, do artigo 85, daquele diploma
legal, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial que
menciona (fls. 132/144).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 177/179),
respondido (fls. 193/195) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A sentença merece reforma parcial.
Isso porque, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a
Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser
fixados observando-se os parâmetros estampados no artigo 85, § 2o,
caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados
no § 3o do referido artigo.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1545277-25.2019.8.26.0090 - Voto no 32605
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, §
4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que
o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art.
85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1545277-25.2019.8.26.0090 - Voto no 32605
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido (STJ,
Segunda Seção, REsp 1746072/PR, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, j. 13/02/2019).
Destarte, nos termos da v. decisão supra, não
cabe qualquer discricionariedade ao magistrado para fixar a
remuneração da parte vencedora - salvo nos casos em que se revele
irrisória (do que não se cuida, na espécie, ante o elevado valor da
execução fiscal, no importe de R$ 1.495.459,14) - devendo ser sempre a
resultante da aplicação da sistemática legal.
Por tais motivos, reforma-se parcialmente a r.
sentença, fixando-se a honorária advocatícia sucumbencial, nos
percentuais mínimos, escalonados, previstos pelo artigo 85, §§ 3o e 5o,
do vigente Código de Processo Civil, já considerado o seu § 11, tudo
considerados a reduzida complexidade da matéria, a oposição de mera
exceção e o elevado valor, da respectiva base de cálculo (o montante
exequendo).
Por tais razões, para o fim supra, dá-se
provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1545277-25.2019.8.26.0090 - Voto no 32605